Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E RESOLUÇÃO no 331/2009 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro: “veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.
2. Antes de ser levado a leilão público é necessária a prévia notificação do proprietário do veículo automotor apreendido por autoridade de trânsito, consoante regra contida na Resolução do CONTRAN no 331/2009.
3. Reexame necessário conhecido e não provido.